Tribunal: TJDFT
Processo: 0735532-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL. CONEXÃO. IDENTIDADE DE PEDIDOS. COMPETÊNCIA RELATIVA E TERRITORIAL. ALTERAÇÃO. PREVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constatando-se que ações diferentes são conexas em razão de pedidos comuns, em sendo a competência relativa e territorial, admite-se a sua modificação para o juízo prevento, o qual deverá realizar o julgamento conjunto e simultâneo, nos termos dos arts. 54, 55, caput e § 1o, e 58, todos do CPC.
2. Decisão monocrática concessiva do efeito suspensivo revogada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.